Tribunal: STF
Processo: RE 89046
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-15
Data de publicação: 1978-08-15

Ementa:
ENFITEUSE - RESGATE DE AFORAMENTO - LAUDEMIO.
O LAUDEMIO DEVE SER CALCULADO SOBRE O VALOR ATUAL DE PROPRIEDADE,
APURADO EM AVALIAÇÃO FEITA POR OCASIAO DO PEDIDO DE REMISSAO.
NO CASO CONCRETO, NÃO TENDO O ENFITEUTA IMPUGNADO A AVALIAÇÃO
ADMINISTRATIVA JA REALIZADA, ACEITA-SE ESTA COMO VALIDA, TORNANDO-SE
DESNECESSARIA AVALIAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.